Tribunal: TJSP
Processo: 1500605-83.2019.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
TRÁFICO. Apelo que questiona exclusivamente a dosimetria das penas. Pena-base fixada invocando como indicativo de maus antecedentes a existência de condenação cujas penas foram declaradas extintas sete anos antes do crime destes autos. Aplicação do período depurador da reincidência aos maus antecedentes. Precedentes do C. STF. Reincidência bem configurada, mas que deveria ter sido compensada

Ementa:
TRÁFICO. Apelo que questiona exclusivamente a dosimetria das penas. Pena-base fixada invocando como indicativo de maus antecedentes a existência de condenação cujas penas foram declaradas extintas sete anos antes do crime destes autos. Aplicação do período depurador da reincidência aos maus antecedentes. Precedentes do C. STF. Reincidência bem configurada, mas que deveria ter sido compensada integralmente com a atenuante da confissão (tema 585 do índice de repetitivos do C. STJ). Regime inicial fechado mantido, à luz da reincidência específica. Apelo provido em parte para reduzir as penas impostas a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500605-83.2019.8.26.0557, da Comarca de Barretos, em que é apelante LUCAS
VENTURA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao apelo para reduzir as penas de LUCAS a 5
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, mantida, no mais, a
r. sentença condenatória. Fará declaração de votoo 3o Juiz, Des. CAMARGO
ARANHA FILHO.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500605-83.2019.8.26.0557
Comarca: Barretos
Apelante: Lucas Ventura da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO n° 37851
TRÁFICO. Apelo que questiona exclusivamente a dosimetria
das penas. Pena-base fixada invocando como indicativo de
maus antecedentes a existência de condenação cujas penas
foram declaradas extintas sete anos antes do crime destes autos.
Aplicação do período depurador da reincidência aos maus
antecedentes. Precedentes do C. STF. Reincidência bem
configurada,
mas
que
deveria
ter
sido
compensada
integralmente com a atenuante da confissão (tema 585 do
índice de repetitivos do C. STJ). Regime inicial fechado
mantido, à luz da reincidência específica. Apelo provido em
parte para reduzir as penas impostas a 5 anos de reclusão e 500
dias-multa.
1. LUCAS VENTURA DA SILVA foi denunciado pela Justiça
Pública como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, pois,
em 1o de setembro de 2019, por volta de 1h10 da madrugada, teria sido
surpreendido de posse de 23 porções de cocaína (7,47g em peso líquido) para
venda e entrega a terceiros.
Negou em solo policial, mas confessou amplamente em Juízo.
Terminou condenado pelo delito descrito na exordial às penas de 6 anos e 8
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 666 dias-multa no piso (fls.
166/169).
Apela
amparado
pela
Defensoria
Pública
questionando
exclusivamente a dosimetria das penas. Bate-se pela fixação da pena-base no
piso legal, pois considera que a condenação considerada caracterizadora de
maus antecedentes teria sido atingida pelo quinquênio depurador. Questiona o
peso que foi dado à reincidência na segunda fase dosimétrica e, por fim, busca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação de regime inicial intermediário (fls. 181/187).
A Justiça Pública apresentou contrarrazões e a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2. Meu voto é pelo provimento parcial do recurso.
Autoria e materialidade foram sobejamente demonstradas nos
autos, tanto que a condenação em si sequer foi impugnada nas razões recursais.
LUCAS foi preso em flagrante em um ponto de venda de drogas,
depois de ser avistado em plena atividade de mercancia pelos policiais. Estes
declararam que, após flagrarem alguns usuários adquirindo objetos do ora
apelante, realizaram um cerco a fim de evitar fuga pelo matagal que já haviam
percebido ser a rota de fuga dos criminosos.
Lá detiveram o apelante com dinheiro e 23 eppendorfs de cocaína.
Informalmente, no local dos fatos, confessou, mas passou a negar em solo
policial. Em Juízo, contudo, assumiu integralmente a prática do delito,
confessando ter drogas consigo na ocasião e já realizado vendas naquela noite.
Assim, a condenação de LUCAS pelo delito descrito na exordial é
irreprochável.
No entanto, em termos de dosimetria, voto pela realização de
relevantes correções.
Data venia do entendimento majoritário, venho decidindo, com
respaldo em precedente da C. Corte Suprema, no sentido de que o período
depurador da reincidência deve ser aplicado também aos maus antecedentes,
mesmo ciente de se tratar de assunto ainda não pacificado.
Do referido julgado da Corte Constitucional extraio o seguinte
trecho: “Ordem concedida tão somente para determinar ao juízo da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competente que, afastado o aumento decorrente da valoração como maus antecedentes de
condenações pretéritas alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no
art. 64, inciso I, do Código Penal, refaça a dosimetria da pena imposta ao paciente” (HC
132600/ES, Min. Rel. Dias Toffoli, 2a Turma, julgado em 19/04/2016, v.u.).
Em data mais recente, a mesma C. 2a Turma proferiu a seguinte
decisão: “Não se revela legítimo, considerada a jurisprudência firmada por esta
Suprema Corte, considerar como maus antecedentes condenações criminais cujas penas,
cotejadas com infrações posteriores, extinguiram-se há mais de cinco (05) anos, pois,
com o decurso desse quinquênio (CP, art. 64, I), não há como reconhecer nem como
admitir que continuem a subsistir, residualmente, contra o réu, os efeitos negativos
resultantes de sentenças condenatórias anteriores, a significar, portanto, que se
mostrará ilegal qualquer valoração desfavorável ao acusado, que repercuta, de modo
gravoso, na operação de dosimetria penal. Precedentes. Doutrina” (HC 155535 AgR,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/12/2019,
v.u.).
A condenação anterior invocada pelo Magistrado de piso na
fixação das penas-base diz respeito a processo muito antigo, por crime
cometido em 2010 e com penas cumpridas integralmente cerca de sete anos
antes do crime aqui tratado, conforme se depreende da folha de antecedentes a
fls. 87/97.
Por esse motivo, fixo as penas-base no piso legal.
A reincidência está bem reconhecida, pois DIEGO havia sido
condenado por decisão tornada definitiva em 2015, por outro delito de tráfico,
cujas penas cumpriu integralmente apenas meses antes de ser preso em
flagrante pelo crime destes autos.
A compensação com a reincidência pode ser integral, ainda que se
mostre bastante razoável a posição do Juiz sentenciante no sentido de atribuir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior reprovabilidade à recidiva verificada pela prática de idêntico delito, de
modo a manter algum agravamento como resultado final.
Contudo, é com vistas à preservação da segurança jurídica e à
economia processual que venho aderindo à posição hoje predominante na
jurisprudência superior, no sentido de que a compensação da reincidência com
a confissão espontânea deve ser integral mesmo nesses casos, salvo em casos
excepcionais e devidamente justificados.
Nesse sentido: “Reconhecida a atenuante da confissão, essa pode ser
compensada integralmente com a agravante da reincidência específica, uma vez que, a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas
corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da
'possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus
efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de
multirreincidência'” (HC 433434/SP, Min. Rel. Felix Fischer, 5a Turma, julgado
em 22/03/2018, v.u.).
Com isso, as penas definitivas se mantêm no patamar mínimo de 5
anos de reclusão e 500 dias-multa.
À luz da reincidência específica, entretanto, deverá mesmo iniciar
o resgate da reprimenda que ora lhe foi imposta por crime equiparado aos
hediondos em regime fechado. Iniciar a execução em regime mais brando será
resposta estatal claramente insuficiente a criminoso renitente e resistente à
terapêutica prisional.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo para
reduzir as penas de LUCAS a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
500 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 28223
Apelação no: 1500605-83.2019.8.26.0557
Comarca: Barretos
Apelante: Lucas Ventura da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto divergente.
Data maxima venia, ouso divergir da douta maioria
quanto à dosimetria penal, especificamente no que tange ao afastamento
dos maus antecedentes.
Entende o douto Relator que, se o período depurador
tem suficiente carga normativa para afastar a própria reincidência técnica,
por consequência lógica, também o teria para afastar os maus antecedentes,
os quais, sabidamente, nosso sistema legal reservou eloquência menos
gravosa em face daquela.
Entretanto, acatando orientação das duas Turmas
Criminais, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas condenações em
que ultrapassado o lapso temporal a que alude o artigo 64, inciso I, do
Código Penal, embora não gerem reincidência, podem ser consideradas
como circunstâncias judiciais, a título de maus antecedentes, rendendo
justa homenagem ao princípio da individualização da pena.
Neste sentido, segura a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido
de que as condenações alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do
Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas
não impedem a configuração de maus antecedentes,
permitindo, assim, o aumento da pena-base. (HC
551007/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a T., j. em
28/4/2020)
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
as condenações criminais alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do
Código Penal, afastam os efeitos da reincidência,
contudo, não impedem a configuração de maus
antecedentes, autorizando o aumento da pena-base
acima do mínimo legal. 2. Agravo regimental
desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1863293/RJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornil, 5aT, j. em 28/4/2020).
A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido
de que as condenações alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do
Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas
não impedem a configuração de maus antecedentes.
(AgRg no REsp 1840016/CE, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, 6a T., j. em 3/3/2020)
Assim, considerando que LUCAS ostenta uma
condenação pretérita depurada pelo crime de tráfico de drogas (processo
0009781-64.2010.8.26.0400,
cfm.
fls.
160),
reputo
adequado
e
proporcional o aumento à basilar na fração de 1/6 (um sexto). Assim,
porque compensada a agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espeontânea, sua pena restaria fixada, em definitivo, em 5 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, no piso mínimo.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DAVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO EM MENOR EXTENSÃO ao recurso, para readequar
as penas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.
CAMARGO ARANHA FILHO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
108A60C5
7
9
Declarações
de Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
1092C13D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500605-83.2019.8.26.0557 e o código de confirmação da tabela acima.